Tribunal: TJPA
Processo: 0008171-41.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008171-41.2013.8.14.0028
APELANTE: ALDEY OLIVEIRA JARDIM

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0008171-41.2013.8.14.0028

APELANTE: ALDEY OLIVEIRA JARDIM

ADVOGADO (A):CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA 14.558-A

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO (A): MARÍLIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351

ADVOGADO (A): LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENDA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.

INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA DIRECIONADA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. É entendimento uniforme na Jurisprudência dos Tribunais pátrios que a perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, a intimação da parte para participar de qualquer de seus atos deve ser pessoal.

2. Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal do demandante acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica, não havendo que se falar em intimação por intermédio de publicação no diário oficial na pessoa de seu procurador.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença vergastada, e determinar retorno dos autos à vara de origem, para prosseguimento do feito, a fim de que a parte autora, ora apelante, seja intimada pessoalmente da nova data visando à realização da prova pericial médica para apuração do grau de invalidez.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0008171-41.2013.8.14.0028

APELANTE: ALDEY OLIVEIRA JARDIM

ADVOGADO (A):CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA 14.558-A

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO (A): MARÍLIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351

ADVOGADO (A): LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (Num. 1320693, pág. 1-7) interposto perante este Egrégio Tribunal por
Aldey Oliveira Jardim
nos autos d
a Ação
de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT
movida em face de Bradesco Seguros S/A
contra
sentença
(Num. 1320691, pág. 3-5)
proferida pelo juízo da 1ª Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

Em suas razões recursais
(
Num. 1320693
)
o recorrente postula a cassação da sentença de primeiro grau com o consequente retorno dos autos à vara de origem para designação de perícia.

Aduz que não houve a intimação pessoal da parte autora, e, desta forma a extinção do processo não poderia se dar com julgamento do mérito.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 1320697), pugnando pelo desprovimento do recurso, e manutenção da sentença.

Em decisão interlocutória de Num. 1449230 conheci do recurso por verificar presentes os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, bem como o recebi em seu duplo efeito legal. Decorrido o prazo legal, não houve manifestação das partes à mencionada decisão, conforme atesta certidão de Num. 1606219.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Quanto ao mérito, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, o qual foi criado pela Lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.

Na espécie, o Juízo singular designou data para audiência de conciliação na mesma ocasião em que se realizaria a perícia médica, a qual deveria se submeter a parte autora, inclusive determinando o pagamento dos honorários periciais, a cargo da Seguradora Apelada. Todavia, constata-se, conforme consta na parte final do despacho (Num. 1320689), que a intimação das partes dos atos acima designados se efetivou por meio de publicação no Diário da Justiça.

Por imperioso transcrevo o trecho do aludido despacho:

“(...)

VIII- Por fim, considerando que as partes estão devidamente representadas nos autos, servirá, a presente intimação através do DIÁRIO ELETRÔNICO nos termos da RESOLUÇÃO 014/09 de 1° de julho de 2009”

Dito isto, cumpre destacar que caso a intimação em questão fosse apenas para dar ciência ao Autor/Apelante da designação de audiência de conciliação referida, correta estaria sua intimação pelo Diário da Justiça, por meio de sua advogada, na forma determinada pelo art. 334, § 3º, do CPC “in verbis”:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

No entanto, o ato judicial em tela, publicado por meio do Diário da Justiça, também designou data para a realização de perícia médica, a qual deveria se submeter o Autor, a fim de se aferir o grau de invalidez das lesões suportadas pelo Apelante, decorrentes do acidente de trânsito de que foi vítima.

Nessa medida, se para o depoimento pessoal da parte para ser interrogada em audiência de instrução e julgamento, é imprescindível sua intimação pessoal do ato, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, com maior rigor se faz necessário a intimação pessoal da parte, a fim de se submeter à perícia médica, conforme determina o art. 474, do CPC, que assim dispõe:

Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.

Isso porque, o objetivo precípuo da norma em tela, em uma análise teleológica, dispõe sobre a produção de prova pericial, a qual na espécie, seria a realização de perícia na pessoa da própria parte autora, para se mensurar o grau de invalidez das lesões sofridas pelo Apelante, decorrentes do sinistro, revelando-se, assim, a perícia em tela em um ato personalíssimo que exigiria a intimação pessoal do Recorrente para a produção da prova em destaque, com as advertências dispostas no art. 232, do Código Civil, providência essa não observada no caso em análise.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado
.

1.
O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo
.

1.1.
Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos
.

2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente
.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). (Grifei).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE
.

1.
Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente
.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232)
.

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
.

4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016). (Grifei).

Confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA DESIGNADA. NÃO OMPARECIMENTO SUCESSIVO DA PARTE INTERESSADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. CPC, ARTS. 39 E 333, I. VALIDADE. PRECLUSÃO DA PROVA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 39, I, do CPC, "Compete ao advogado, ou à parte quando postular em causa própria declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço em que receberá intimação".

2. In casu, a intimação do segurado para o comparecimento à perícia médica só não se aperfeiçoou em virtude de endereço equivocado lançado na petição Autos de Apelação Cível n.º 696681-8 8ª Câmara Cível inicial, tendo sido observada, contudo, a natureza pessoal do ato. [...]
(AgRg no Ag 524.206/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, D.J.: 23/06/2008).

Desse modo, incorreu o Juízo singular em “error in procedendo” ao não determinar a intimação pessoal do autor para se submeter à realização de perícia médica, configurando-se, dessa maneira, o cerceamento de defesa ao Apelante por não ter sido intimado de modo adequado para a produção da prova em questão, indispensável para a resolução da lide.

Cito recente julgado deste E. Tribunal, o qual corrobora esse entendimento:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
POR INVALIDEZ C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUTOR/APELANTE QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA PRELIMINAR EM QUE SERIA SUBMETIDO A EXAME PERICIAL –
INTIMAÇÃO
DO ATO REALIZADA EM DIÁRIO DE JUSTIÇA DIRIGIDA AO PATRONO DA PARTE – IMPRESCINDIBILIDADE DA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
– ATO PERSONALÍSSIMO – ART. 474 DO CPC/2015 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito com resolução de mérito, bem como a necessidade de prévia
intimação

pessoal
da autora/apelante para a realização de
perícia
médica. 2 – O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que nos casos de invalidez permanente, o valor da indenização do seguro
DPVAT
deverá ser aferido de forma proporcional ao grau da lesão, consoante o enunciado da Súmula 474 da Corte Cidadã. 3 –
In casu, para obtenção do valor indenizatório, mostra-se indispensável a aferição do grau de invalidez do segurado, revelando-se imprescindível a realização
perícia
médica atestando a graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito, para possibilitar o enquadramento da lesão na tabela correspondente.
4 –
Analisando os autos, verifica-se que a comunicação da realização da
perícia
em sede de audiência preliminar ocorreu através de publicação em Diário de Justiça dirigida ao patrono do autor/apelante,
conforme Certidão de ID. 1265347 – p. 24. .5 –
Com efeito, a realização de
perícia
médica é ato personalíssimo sendo, portanto, imprescindível a
intimação

pessoal
da parte para comparecer à mesma, nos termos do art. 474 do CPC/2015, consoante posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte
. 6 – Insta esclarecer, que sendo ato personalíssimo, a eventual presença do advogado da parte na designada audiência de conciliação, não elide a necessidade de
intimação

pessoal
da autora para a realização da
perícia
médica. 7 –
Desse modo, deve sentença de piso ser desconstituída com o retorno dos autos ao juízo origem para a produção de prova pericial, mediante a
intimação

pessoal
da parte autora/apelante. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA. Processo nº 0008174-93.2013.8.14.0028. Acórdão 2592809, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2019. Publicado em 18/12/2019). (Grifei).

De rigor asseverar, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a tese, por meio da
Súmula 474 e do Recurso Representativo de Controvérsia 1246432/RS (Tema 542)
, segundo os quais a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez:

Súmula 474, STJ
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. (Grifei).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ
.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013). (Grifei).

No caso dos autos, necessária a realização da perícia para apurar a extensão da invalidez alegada pelo demandante, haja vista constar laudo de exame de corpo de delito (Num. 1320674, pág. 13-14) com quesitos (sexto e sétimo) cujas respostas exprimem que a debilidade decorrente do sinistro de que padece o apelante carece de exame complementar e laudo médico atualizado para aferir se há ou não a incapacidade permanente para o trabalho.

Por derradeiro, ressalto que a determinação da intimação pessoal não se trata de é um ato de liberalidade do Juiz, mas sim um direito da parte assegurado por uma norma cogente, e que não pode ser desatendida, sob pena de nulidade.

Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal da parte autora, ora apelante, acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica, não havendo que se falar em intimação feita por publicação na imprensa na pessoa de seu procurador.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe provimento, para cassar a sentença vergastada, e determinar retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, a fim de que seja intimada pessoalmente a Autora da nova data visando à realização da prova pericial médica para apuração do grau de invalidez.

É como voto.

Belém, de abril de 2020.

Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020